Tribunal: STF
Processo: RE 1370874
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, p. 2):



    “REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR QUE TEM VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO CORROBORADO NO PUIL 0000007-34.2020.8.26.9041 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 40, §§ 3º, 8º e 12, e 201, § 11, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, busca-se, em síntese, seja declarada “a ilegalidade da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade pago aos Servidores Públicos Estaduais regidos pela LCE 432/85”(eDOC 28, p. 11).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento do mérito do RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.3.2019, paradigma do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Na oportunidade, a tese restou assim redigida:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”



    Ocorre que, no caso dos autos, o Tribunal a quo, a partir da análise da legislação local específica que trata da situação dos autos, consignou tratar-se a verba em discussão de vantagem incorporável à aposentadoria. Confira (eDOC 18, p. 4):



    “Ocorre que o art. 6º, da Lei Complementar 432/85, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, determina que:



    “No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional”.



    Assim, o adicional de insalubridade, por integrar a remuneração para fins de aposentadoria, deve também integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, até para guardar relação com o valor do futuro benefício.”



    Nesse contexto, verifico que para acatar a tese recursal no tocante a natureza e a não incorporação da verba em questão, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 432/1985), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068/SC (TEMA 163). RE 642.682/SP (TEMA 448). INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 593.068/SC (Tema 163), concluiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como, em regra, no caso do adicional de insalubridade. 2. Quanto ao adicional de insalubridade dos policiais militares instituído pela Lei Complementar do Estado de São Paulo 432/1985, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 642.682/SP (Tema 448), reafirmou a sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de extensão, como corolário da paridade, do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos cuja aposentadoria ocorreu antes da instituição de tal verba pecuniária, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do art. 6º de referida Lei Complementar. 3. Inocorrente violação das decisões proferidas pelo STF no RE 593.068/SC (Tema 163) e no RE 642.682/SP (Tema 448), porquanto mantida a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade com fundamento no art. 6º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria e auferida pelos agravantes não por norma de extensão, mas sim pelo exercício, quando em atividade, de efetiva atividade insalubre. Precedentes. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Rcl 47.205-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEIS MUNICIPAIS 100/1990 E 836/2001. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A questão referente à base de cálculo do adicional de insalubridade, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 905.111-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7.4.2016).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Decreto estadual 10.214/2002 e Lei estadual 1.068/2002), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 780.761-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3.6.2014)



    Depreende-se desses fundamentos que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STF sobre o tema, de modo que impõe-se a manutenção do que assentado na origem.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente